Tribunal: STF
Processo: HC 257300
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de roubo. Absolvição. Dosimetria. Writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal. Inviabilidade. Não conhecimento de habeas corpus empregado para o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso interposto perante Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Rogério Dias da Mota Abreu contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp 2.650.197/SP (evento 14).



    O paciente foi condenado à pena de 03 anos e 06 meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de corrupção passiva, previsto no art. 317, §1º, por diversas vezes, na forma do artigo 71, todos do Código Penal (eventos 6 e 10).



    No presente writ, a Defesa sustenta, em síntese, a absolvição do paciente, ante a insuficiência de provas acerca da autoria do delito. Alega que “os próprios relatórios produzidos, unilateralmente, pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, não reconhecem a autoria manuscrita como sendo do próprio punho do Recorrente”. Assevera a nulidade da prova que lastreou a condenação e a ocorrência de quebra na cadeia de custódia. Requer, em medida liminar, a suspensão dos efeitos da condenação até a julgamento do presente writ. No mérito, pugna pela absolvição do paciente e, sucessivamente, pela substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos e a revogação da perda do cargo público.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 14):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL EM QUE INCIDE O MESMO ÓBICE. SÚMULA N. 182 DO STJ. INVIABILIDADE DE EXAME DO RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.



    1. O recorrente não atacou especificamente todos os fundamentos do provimento jurisdicional que inadmitiu o recurso especial, em ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. 



    2. No agravo regimental, as razões recursais incidem no mesmo vício, pois não impugnam especificamente os fundamentos da decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça, atraindo o óbice da Súmula n. 182/STJ. 



    3. Agravo regimental não conhecido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De outro lado, a jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido do não cabimento do habeas corpus para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso manejado perante outros tribunais. Nesse sentido, “O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais” (HC 229.505-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.8.2023). Outros precedentes: HC 216.511-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.8.2022; HC 233.656-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 234.007-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 07.12.2023. 



    Além disso, a autoridade coatora enfatizou que (evento 14):



    “(...)



    O agravo regimental nem sequer supera o conhecimento.



    Pelo princípio da dialeticidade, o agravante tem o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, a fim de desconstituir o impedimento à cognição do recurso interposto.



    No caso sob apreciação, conforme asseverado na decisão monocrática ora combatida, nas razões do agravo em recurso especial, a parte não atacou os fundamentos do provimento jurisdicional que inadmitiu o recurso especial relativos à incidência das Súmulas n. 7/STJ e 284/STF, deixando de fazer até mesmo referência à aplicação desses óbices e expondo apenas alegações genéricas acerca da ausência de prequestionamento.



    Nas razões do presente agravo regimental, a defesa viola novamente o princípio da dialeticidade, uma vez que não indica com precisão de que forma e em que trechos do agravo em recurso especial teria sido impugnada especificamente a aplicação das referidas súmulas, limitando-se a suscitar argumentos tardios e também genéricos para tentar impugnar a decisão de inadmissibilidade do recurso especial, nada demonstrando acerca do cumprimento do princípio da dialeticidade nas razões do agravo interposto contra tal provimento jurisdicional.



    Portanto, não se pode conhecer do recurso, em virtude da incidência da Súmula n. 182/STJ, segundo a qual "é inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".



    (...)



    Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.”



    Nessas condições, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do presente feito pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138- AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente